Tribunal: STF
Processo: MS 34151
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS NA DÍVIDA PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR ATÉ O INDEFERIMENTO DA AÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E DE ACORDO PACTUADO ENTRE A UNIÃO E OS ESTADOS. IMPOSIÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, BOA-FÉ E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRECEDENTES. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.